Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715160-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUVINA DA SILVA CARDOSO, WASHINGTON LUIZ DA SILVA CARDOSO, LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO, NEY DA SILVA CARDOSO, DULCINEIA DA SILVA CARDOSO, ADRIANA DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Incialmente, esta Relatoria reconheceu a intempestividade do recurso e negou seguimento nos termos da decisão de ID 25942795. Na petição juntada ao ID 26590678, os agravantes interpõem agravo interno e postulam a reconsideração da decisão. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, tendo em vista que os argumentos lançados no pedido de reconsideração não alteram o meu convencimento neste momento processual. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelos agravantes no ID 26590678. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator